Tribunal: TJDFT
Processo: 0719583-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Processo : 0719583-10.2018.8.07.0007 DESPACHO Verifico que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, tampouco formula pedido nesse sentido. Assim, não tendo comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, à parte para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o artigo 1.007, § 4o, todos do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator